Tribunal: TCU
Processo: 031.767/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para investigação junto ao INSS no Piauí, a eventual ocorrência de pagamentos indevidos, a título de URP a servidores do órgão. Cumprimento do item 1.7.2 do Acórdão 4952/2015-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 4764/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 15115/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 44), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as justificativas apresentadas pela Superintendência Estadual do INSS - Teresina/PI; b) considerar cumprida a determinação constante do item 9.4; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Estadual do INSS - Teresina/PI; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.767/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Marcos de Brito Campos Junior (XXX.008.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Teresina/PI - INSS/MPS; Superintendência Regional Nordeste do INSS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.